Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600715-53.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DIAS BOTELHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DIAS BOTELHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600715-53.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600987-47.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600715-
53.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da
Resolução TSE 23.607/2021, julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com
a aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após esse prazo, enquanto não regularizada a
omissão por decisão transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, Ricardo Dias Botelho, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Republicanos, no município de Arapongas/PR, julgadas não prestadas, em
razão da não apresentação de toda documentação obrigatória, inclusive o instrumento do mandato
do advogado (procuração ad judicia assinada pelo autor), tendo em vista que a prestação de
contas é processo judicial, a exigir capacidade postulatória do apresentante. Ainda, a mera juntada
de identidade funcional de advogado não substitui a procuração preenchida e assinada pela parte
constituinte, assim como, em sendo o requerente advogado regularmente inscrito, declaração sua
de que atua em causa própria, visto que não cabe ao juízo presumir a profissão de quem postula.
Apesar de devidamente citado para regularizar a omissão, sob pena de ter as contas julgadas não
prestadas, pelo número de telefone informado no registro de candidaturas, em observância ao
contido no art. 98, §§ 8º, 9º, I, e 10, da Resolução TSE 23.607/2019, o requerente quedou-se
inerte).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RICARDO DIAS BOTELHO VEREADOR
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
RICARDO DIAS BOTELHO (RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35436
566
31/05/2021 12:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.808

RECURSO ELEITORAL 0600715-53.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DIAS BOTELHO VEREADOR
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
RECORRENTE: RICARDO DIAS BOTELHO
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTO. FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA
FISCALIZAÇÃO. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. No presente caso, verifica-se que a omissão não prejudicou a atividade de
fiscalização de incumbência da Justiça Eleitoral, tratando-se de erro formal com
ausência de má-fé do candidato, uma vez que os valores tramitaram pela conta
bancária e não houve ocultação da receita. Deste modo, concluo que a presente
irregularidade acarreta apenas a aposição de ressalvas.
Num. 35436566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
RICARDO DIAS BOTELHO, candidato ao cargo de Vereador no município de Arapongas,
relativa às Eleições de 2020.
A prestação de contas foi julgada não prestada em virtude da não apresentação
do instrumento de constituição de advogado, com aplicação das sanções legais, tais como a
proibição de obter quitação eleitoral pelo período do mandato para o qual concorreu ou, após
esse prazo, enquanto não regularizada a omissão por decisão transitada em julgado (ID
28098216).
Irresignado, Ricardo Dias Botelho interpôs recurso (ID 28098566) aduzindo que,
como demonstrado nos autos nº 0600462-65.2020.6.16.0061, encontra-se devidamente
representado por seus advogados “com o fim especial de representação em todas as
instâncias da Justiça Eleitoral e Tribunais Superiores”. Sendo assim, o mandato outorgado
demonstra que o candidato possui procurador constituído, não havendo que se falar em
inércia, tampouco em julgamento das contas eleitoras referentes a eleição de 2020 como não
prestadas, juntando aos autos a procuração (ID 28098616). Requer, por fim, o provimento do
recurso para julgar as contas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso eleitoral interposto, eis que apresentado o instrumento de procuração faltante (ID
29183616).
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Setor deste Tribunal, que
apresentou parecer técnico (ID 30077016) informando a existência de omissão de despesa no
SPCE e consequente divergência entre a prestação de contas e a movimentação financeira,
bem como atraso na abertura de conta bancária, na qual não houve registro de movimentação
de recursos.
Num. 35436566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
anterior (ID 30928566) e o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID
33662416).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
Num. 35436566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento da
In casu
prestação de contas como não prestadas em virtude da não apresentação do instrumento de
constituição de advogado.
Em sede recursal, o Prestador informou que nos autos nº
0600462-65.2020.6.16.0061 encontra-se devidamente representado pelos advogados “com o
fim especial de representação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral e Tribunais
Superiores”, apresentando então a procuração faltante (ID 28098616).
Portanto, sanada assim a irregularidade quanto à representação processual,
passo a analisar as irregularidades constantes do parecer técnico deste Tribunal (ID
30077016), de forma separada.

2.1. Existência de omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

No parecer elaborado pelo Setor Técnico deste Tribunal (ID 30077016) foi
identificada omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e aquela
constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53,
inciso I, alínea ‘g’, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Num. 35436566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações: [...]
g) receitas e despesas, especificadas; [...]

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência, podendo, por conseguinte, impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Entretanto, conforme extrato bancário (ID 28097866) e nota fiscal (ID 28097966)
apresentados pelo Prestador no PJE, verifica-se que se trata de uma única despesa no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) contraída em 05/11/2020 e paga no dia seguinte, ou seja,
durante o período de campanha eleitoral, à empresa Flexolabel Indústria e Comércio Ltda.,
referente à confecção de material impresso para campanha, a qual foi paga com recursos
oriundos do FEFC, que foram devidamente registrados na prestação de contas.
Uma vez que o prestador apresentou todos os documentos comprobatórios do
gasto eleitoral, bem como os recursos tramitaram pela conta bancária de campanha,
ressaltando que a receita utilizada para pagamento foi registrada na prestação de contas,
havendo omissão apenas do registro da despesa, o que gerou inclusive informação equivocada
de sobra de campanha, resta assim caracterizada a boa-fé do candidato e garantida a
transparência das contas.
Assim, ainda que a despesa não tenha sido informada e corrigida no sistema da
Justiça Eleitoral, entendo que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, uma vez que, por se
tratar de um único gasto, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é possível verificar que o
montante é muito aquém do limite de gastos para o cargo de vereador em Arapongas (R$
3
2
.
6
8
1
,
8
3

-
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/ryb
tratando-se assim de mero erro formal que não comprometeu a análise das contas.
O art. 30, § 2º-A da Lei das Eleições dispõe que:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: [...]
§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

Num. 35436566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

Deste modo, ainda que coubesse ao prestador a incumbência de declarar todos
os gastos realizados durante sua campanha no SPCE, verifica-se que a omissão é formal, bem
como ausente a má-fé do candidato quanto à omissão, eis que os valores tramitaram pela
conta bancária e inclusive registrada indevidamente sobra de campanha, deste modo, concluo
que a presente irregularidade acarreta apenas a aposição de ressalvas na prestação de contas
ora em análise.

2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, § 1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária somente em 19/10/2020, ou seja, 21 (vinte e um) dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 28/09/2020, ou seja, o atraso foi de 11 (onze) dias
além do prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, cumpre registrar que se trata de conta destinada para o recebimento de
doações de campanha, a qual não teve qualquer movimentação.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (11 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento deste Tribunal Regional
Eleitoral:

Num. 35436566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

3. Conclusão

Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, conforme fundamentação supra,
entendo que as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar
, reformando-se a r. sentença para
provimento
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS
de RICARDO DIAS BOTELHO, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 35436566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600715-53.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DIAS BOTELHO VEREADOR,
RICARDO DIAS BOTELHO - Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI -
RS0087018, SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - PR0073047, DEBORA GONCALVES
DE LIMA - PR0085879 - RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV /
10-REPUBLICANOS - Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI -
RS0087018 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35436566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052713330574000000034567192
mero do documento: 21052713330574000000034567192